Tribunal: STF
Processo: RvC 5872
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação de revisão criminal escrita de próprio punho pelo interessado João Victor Pedro Martins enviada postalmente da Penitenciária de Reginópolis/SP (eDOC 1). 
O requerente requer a absolvição ou redimensionamento da pena.
Decido.

A consulta consulta processual pelo nome do requerente e pelo número do processo do Tribunal de origem no Superior Tribunal de Justiça localizou o RHC 202.629/SP ao qual o Ministro Relator negou provimento ao analisar a prisão preventiva, nos termos seguintes:

“(...)
A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 42-44):

“Consta dos autos que: ‘Compareceram nesta 50º DP os Policiais Militares, informando que realizavam patrulhamento ostensivo, pelo endereço Rua Charles Cingria, 25, quando avistaram João Victor Pedro Martins, e resolveram pela abordagem, e em revista pessoal fora encontrado quinze porções de substancias esverdeada aparentando ser maconha, quarenta e cinco porções de substancia branca aparentando ser cocaína, um comprimido aparentando ser Ecstasy e mais a quantia de R$ 67,45 e, ao ser indagado, informou que estava fazendo a venda de drogas pelo local e tinha assumido às 21 horas e que já estava “trabalhando” ali a um ano e três meses; Os policiais ainda informam que no local foi abordado Marcelo Oliveira De Jesus, e em revista pessoal nada de ilícito fora encontrado, e ao ser indagado informou que é usuário de drogas e que sempre compra drogas naquele local, inclusive comprando drogas da outra pessoa que foi abordada (João Victor Pedro Martins); Diante dos fatos, apresentaram a ocorrência nesta distrital para apreciação da Autoridade Policial. A parte Marcelo Oliveira De Jesus, informa que é usuário de entorpecentes e que na presente data estava no local acima qualificado, subindo as escadas, quando viu policiais militares abordando um indivíduo e ao passar pelo mesmo local, foi abordado pelos policiais; Que Marcelo informou aos policiais que é usuário de drogas e que naquele momento estava indo comprar um cigarro; Perguntado se conhece a outra pessoa ao qual foi abordada pelos policiais militares, informou que não; Por fim informa que teve a sua integridade física e moral respeitada pelos policiais militares, condutores da ocorrência e nesta distrital pelos policiais civis. Em termo de interrogatório, o indiciado JOÃO VICTOR PEDRO MARTINS, cientificado sobre todos os seus direitos, preferiu permanecer em silêncio, desejando se manifestar em momento oportuno. Por fim, informa que teve respeitadas sua integridade física e moral, tanto pelos policiais civis quanto pelos policiais militares.’ 
Trata-se, na hipótese, da apreensão de 15 porções de maconha, 45 porções de cocaína e um comprimido de ecstasy, além de R$ 67,45 (sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 
Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, é suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercância). Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250gramas (TJSP, ACrnº0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j.26/10/2017). 
Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 –os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 
Ademais, considerando a reincidência, observo que não será possível a concessão de pena restritiva de direitos ou mesmo a concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 
Neste aspecto, veja-se que NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 
Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente e ainda de espécies distintas, sobretudo cocaína , que se trata de entorpecentes dotados de extrema lesividade ao usuário, bem como diante das circunstâncias do flagrante, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. 
A ponderar, nesse aspecto, que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr nº 0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem- se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta e sua periculosidade social. 
Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 
Não bastasse isso, o autuado é reincidente específico e estando ainda em cumprimento de pena, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. 
Outrossim, a REINCIDÊNCIA é circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. 
Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’. 
Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 
6. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR PEDRO MARTINS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão’.

In casu, a prisão preventiva foi decretada pois apreendidos em posse do recorrente 15 porções de maconha, 45 porções de cocaína e um comprimido de ecstasy. Não bastasse, ‘o autuado é reincidente específico e estando ainda em cumprimento de pena, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado." (fl. 43). 
Destaca-se que não consta nos autos a quantidade em gramas das drogas apreendidas, circunstância que inviabiliza a concessão da ordem sob o argumento de que apreendida ínfima quantidade de entorpecente. 
Ainda que assim não fosse, extrai-se que o recorrente é reincidente específico por tráfico de drogas, estando ainda em cumprimento de pena. 
Portanto, verifica-se a presença de fundamento concreto para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública. 
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”

Destaco que o recurso ordinário não gerou recurso ou impugnação nesta Corte. São manifestas, portanto, a incompetência do STF e a inépcia do pedido.
Nos termos do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”
Advirto o requerente que poderá solicitar à Defensoria Pública do Estado de São Paulo o exame de sua ação penal e eventuais alegações de erro judiciário, na forma em que o serviço for disponibilizado em seu estabelecimento penitenciário. 
Ante o exposto, não conheço da revisão (art. 21, § 1º, RISTF).
Intime-se o requerente. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente